Tribunal: TJDFT
Processo: 0731712-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731712-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA TORQUATRO DE ARAUJO BRASIL SOUZA AGRAVADO: TRACTO SERVICOS LTDA - ME, GUILHERME MACIEL LUCIO, IVY JOVITA SHIRATORI LUCIO, ZILAH DE SOUZA MACIEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDNA TORQUATRO DE ARAUJO BRASIL SOUZA, ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Samambaia, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de TRACTO SERVICOS LTDA – ME e outros, ora executados/agravados, nos seguintes termos: “Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com a ativação da funcionalidade “Teimosinha” na plataforma SISBAJUD pelas seguintes razões. A primeira delas diz respeito ao funcionamento da ferramenta. Em uma pesquisa tradicional, o comando de bloqueio gera um número de protocolo cuja resposta, frutífera ou infrutífera, chegará ao Juízo no dia seguinte ao do cumprimento da ordem judicial. No sistema denominado “teimosinha”, cada dia gera-se um novo número de protocolo, com sua resposta corresponde, sucessivamente, durante o período de até 30 (trinta) dias ou mais, o que representaria, no prazo de trinta dias, trinta respostas a serem processadas pelo operador do Juízo. Os valores bloqueados, ao contrário do que se imagina, não são aglutinados em uma única transferência, mas, manualmente, deverão ser totalizados e transferidos um a um, com diferentes identificadores, para diferentes contas judiciais, impactando diretamente nas rotinas de expedição de alvarás e ofícios de transferências. Isso se falarmos de um cumprimento de sentença com um único executado. Enfim, uma sistemática de trabalho que assoberba a rotina cartorária e que, pelo que tem se constatado neste Juízo, não vem sendo efetiva, mormente na Circunscrição Judiciária de Brasília onde há um grande número de servidores públicos que recebem seus vencimentos uma única vez ao mês. Outra razão, estreitamente ligada à primeira, diz respeito ao prazo processual para impugnação do bloqueio e da penhora (arts. 841 e 854, ambos do CPC). A controvérsia se prende ao termo inicial do prazo para tanto. Considerando-se o que prescreve o Código de Processo Civil, a cada bloqueio nasceria ao executado a possibilidade de impugnação e ao exequente o de resposta à impugnação, o que, por certo ensejaria enorme tumulto processual. E uma terceira abordagem, tão preocupante quanto as anteriores, é a constatação de que o Código de Processo Civil atribui ao Juiz o dever de determinar o cancelamento de indisponibilidade excessiva em 24h (vinte e quatro horas), bem como acolher ou rejeitar impugnação do executado, também no prazo de 24h (vinte e quatro horas). Indaga-se como fazê-lo diante de um sistema que roda diariamente com protocolos e respostas diversos. Paralelamente, ainda impende rememorar que a ausência de imediata intervenção judicial em um cenário de indisponibilidade de ativos pode representar a prática, em tese, de tipo penal inscrito na Lei de Abuso de Autoridade (Lei no 13.869/2019). Em suma, a despeito das esperanças colocadas na ferramenta, este Juízo, diante dos óbices de ordem prática e jurídica acima elencados, apenas será favorável ao pedido em circunstâncias excepcionais e quando a parte exequente trouxer aos autos fortes motivos para que se creia que a parte executada se beneficia de depósitos em suas contas bancárias de forma frequente e contínua, não sendo essa a hipótese dos autos. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de utilização da ferramenta em relevo. Intime-se a parte credora para indicação de bens passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do processo na forma do artigo 921, §1o do CPC. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Na origem, informa o exequente/agravante tratar-se de cumprimento de sentença, no qual requereu a reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, o que foi indeferido na forma da decisão agravada. Sustenta que foram realizadas diversas tentativas de constrição de bens dos executados/agravado, todas sem êxito. Argumenta que a reiteração automática de consultas ao sistema SISBAJUD confere maior efetividade à execução e possui mais chances de alcançar a satisfação do crédito. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja realizada consulta ao sistema SISBAJUD repetição programada. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, em caso de realização da consulta reiterada ao sistema SISBAJUD, não há possibilidade de reversão dos efeitos causados pela decisão. Nesse contexto, em homenagem ao princípio da colegialidade, o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal é necessário. Ademais, considerando que a última consulta realizada ao sistema SISBAJUD ocorreu em data recente, dia 26/07/2022 (ID Num. 132950962), e que não foi demonstrada alteração nas condições financeiras dos executados ou que estes recebam valores de forma recorrente, não verifico, em primeira análise, a urgência no deferimento da medida. Assim, estão ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2022 20:57:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora